Tribunal: TJBA
Processo: 8087325-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087325-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACIMEIRE SOUZA SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA.
FRAUDE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ (EAREsp 676.608/RS). REPETIÇÃO EM DOBRO APÓS 30/03/2021.
DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
COMPENSAÇÃO ENTRE VALOR DO CRÉDITO E DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA

I. Comprovada a inexistência do contrato de empréstimo consignado e a ocorrência de fraude, conforme laudo pericial que atestou a falsificação da assinatura da consumidora, impõe-se a devolução dos valores indevidamente descontados.

II. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a repetição do indébito em dobro independe do elemento volitivo da conduta do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure afronta à boa-fé objetiva.

III. Considerando a modulação dos efeitos da decisão da Corte Especial do STJ, a repetição em dobro somente se aplica aos valores cobrados após 30/03/2021, sendo que os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos de forma simples.

IV. Reconhecido o abalo moral significativo em razão da fraude e dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, idosa e segurada do INSS, impõe-se a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V. Mantida a compensação entre o valor da indenização por danos morais e o montante debitado na conta da autora, conforme documento de ID. 73970486, a ser realizada na fase de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito.

VI. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, provido parcialmente, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, nos termos modulados pelo STJ, majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8087325-24.2021.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
JACIMEIRE SOUZA SANTOS CONCEIÇÃO,
e apelado,
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO e, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça